Tribunal: STF
Processo: ARE 1510094
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Trata-se de recurso inominado interposto em face de decisão que considerou cumprida a obrigação de fazer, por parte do Município de Goiânia, no que tange à incorporação da gratificação de estabilidade econômica. Aduz o recorrente que “não houve o Cumprimento da Obrigação de Fazer nem em relação ao Somatório: Gratificação de Estabilidade Econômica + Vencimento; nem quanto à implementação do direito à percepção da incorporação da gratificação de estabilidade econômica com base em 60 (sessenta) Unidade de Valor Fiscal de Goiânia – UVFG (Evento nº 1, Documentos 05 e 10) e, nem tampouco ao pagamento de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais) de danos morais pela municipalidade.”. Assim, requer seja determinado o cumprimento de sentença nos moldes em que entende devido.



    2. Inicialmente, salienta-se ser admissível o Recurso Inominado contra a decisão que julga de forma definitiva a impugnação ao cumprimento da sentença, cuidando-se de decisão que, embora não termine formalmente o processo, encerra fase do procedimento. Corrobora com esse entendimento o Enunciado n° 143 do Fonaje: “A decisão que põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado.”



    3. Dito isso, observo que o dispositivo da sentença dispõe o seguinte (mov. 18): “Diante do exposto, julgo procedente o pedido e condeno o MUNICÍPIO DE GOIÂNIA a proceder à incorporação pleiteada e no pagamento da diferença concernente (reflexos nas férias e no seu um terço (1/3), na gratificação natalina (13º salário) e demais verbas eventualmente devidas por disposição expressa de lei, com a dedução do imposto sobre a renda, da contribuição previdenciária do IMAS, em sendo o caso, e outras deduções legais, acaso aplicáveis, a contar da data do requerimento administrativo, observada a prescrição quinquenal); assim, extinto o processo, com a resolução do mérito (art. 487, I, do CPC/2015, c/c, o art. 27 da Lei nº 12.153/2009).”. O acórdão de mov. 44 manteve a sentença por seus próprios fundamentos.



    4. Observado os parâmetros supra, nota-se que não há condenação por dano moral a ser adimplida pelo ente público. A controvérsia se instalaria, então, no cumprimento da incorporação de estabilidade econômica.



    5. Observa-se, porém, que a irresignação do recorrente vai além. A propósito, excerto do mérito recursal: “Numa leitura atenta aos fundamentos contidos na Decisão ora guerreada, é possível perceber que a mesma está dissonante com a peça inaugural e com a sentença transitada em julgado. Ressalta-se que o pedido inserto na exordial nunca fez menção a Incorporação de Estabilidade Econômica, pois, quando da protocolização desta ação, o ora Recorrente já estava recebendo há anos. Porém, o que se pleiteou na ação foi o somatório da Gratificação a Título de Estabilidade Econômica com o Vencimento percebido pelo Autor, conforme a Portaria concessiva pelo então Secretário da Pasta de Gestão de Pessoas do Município de Goiânia, além dos consectários legais; bem como a implementação do direito à percepção da incorporação da gratificação de estabilidade econômica com base em 60 (sessenta) Unidade de Valor Fiscal de Goiânia – UVFG; além de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais) a título de danos morais .” (grifamos)



    6. Acontece que, a despeito dos pedidos iniciais terem sido os acima mencionados, o recorrente não utilizou dos recursos que lhe cabiam (v.g. embargos de declaração) para que o Juízo se pronunciasse sobre o que foi omisso. Assim, a coisa julgada foi formada considerando apenas a incorporação da gratificação de estabilidade econômica e as diferenças dela decorrentes.



    7. Nesse ponto, faz-se importante relembrar que, embora os motivos da decisão não façam coisa julgada (artigo 504 CPC), a interpretação do comando judicial deve, em homenagem à boa-fé, coadunar-se com os elementos fáticos e jurídicos que lhe deram fundamento, analisada, assim, de forma sistemática. Mesmo assim, no caso concreto, não é possível ampliar a tutela jurisdicional para que ela abarque questões que não foram sequer apreciadas.



    8. Dito isso, a decisão agora recorrida não merece reparos. Em verdade, há de se destacar o acerto do entendimento do Juízo a quo, especialmente no seguinte trecho: “O fato de a estabilidade econômica ter sido incorporada à remuneração do servidor não a transforma em vencimento, que é o padrão utilizado no serviço público para incidência de gratificações. Todo cargo público deve perceber o mesmo vencimento, por ser o padrão de remuneração básica, sendo que a gratificação incorporada não é vencimento, pois quem a recebe ganha mais do que o outro servidor que não a incorporou.”



    9. RECURSO DESPROVIDO. Decisão mantida por estes e seus próprios fundamentos.



    10. Condeno o recorrente ao pagamento das verbas sucumbenciais, que fixo em 15% sobre o valor da condenação (art. 85, §2°, do CPC), suspensa a exigibilidade por se tratar de parte beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC).



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente